Tribunal: TJES
Processo: 5005392-18.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005392-18.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: LL REPRESENTACOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005392-18.2022.8.08.0048
ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
LEANDRO DA CRUZ PEREIRA
EMBARGADOS:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.; LL REPRESENTAÇÕES LTDA; LUKA PINHEIRO DE OLIVEIRA MARQUES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de decisão colegiada outrora proferida, a qual reformou a sentença de piso e deu parcial provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte ré.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não realizar o
distinguishing
quanto à inaplicabilidade do REsp nº 1.119.300/RS (Grupo de longa duração com pagamento de poucas parcelas) e a tese firmada pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo (IRDR nº 22/2015).

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra o vício apontado. Adoção do Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização dos Juizados do Espírito Santo [
É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015
]. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(5).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(6).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)